Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-15.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000385-15.2018.8.14.0401

APELANTE: JOYCIANE AMORAS DA CRUZ

APELADO: OSVALDO DOS SANTOS AMORAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A AUTORIA.
Verifica-se pelo depoimento da ofendida que suas alegações divergem do que foi relatado na fase inquisitiva eis que em seu depoimento em juízo disse que o fato ocorreu de dia (e não à noite como informado na queixa crime), sem lembrar a hora e o dia em que ocorreu o fato. Disse, também que o querelado lhe chamou de filha da puta, sem confirmar as palavras que constam na queixa-crime.

Note-se ainda que, há histórico de conflitos e desentendimentos entre o réu e a vítima, e que não houve estrita coesão entre as alegações da vítima e a do réu (já que são únicos depoimentos colhidos nos autos), o que dificulta a conclusão pela suficiência probatória para a condenação do acusado.
Portanto, realizando uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, não há provas suficientes da participação delitiva do acusado, inexistindo, assim, justa causa para a condenação do ora apelado, diante do exíguo material probante.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por Joyciane Amoras da Cruz, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. decisão de Id. 5264837 que absolveu o apelado
Osvaldo dos Santos Amora
do crime do artigo 140 do Código Penal (injúria), nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória que:

"(...)
Relata a queixa-crime que, no dia 27/07/2017, por volta das 23h00, o querelado começou a gritar na via pública palavras ofensivas à querelante e sua família, chamando-a de: puta, galinha, teu irmão matou a mãe de vocês, além de ter ameaçado a vítima com palavras. Requereu, ainda, indenização por danos morais.
(...)"

Queixa-crime recebida em 17/05/2018 (Id. 5264827).

Após a instrução processual, em audiência realizada no dia 02/02/2019, gravada em mídia áudio visual, o juízo proferiu sentença absolutória ao acusado Osvaldo dos Santos Amora, fundamentada na insuficiência probatória para a condenação.

Inconformada com a absolvição, a apelante, através da Defensoria Pública

interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para que o ora apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 140, Código Penal (ID 5264838).

Em contrarrazões, a Defesa requer a
manutenção

in totum

da sentença
(Id 5264840).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 5584156), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, a recorrente Joyciane Amoras da Cruz pugnou pela reforma da sentença, buscando a condenação do réu pela prática do crime supracitado, alegando que as provas colhidas durante a instrução processual, demonstram a autoria do delito em tela.

Segundo a Defensoria Pública, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram a autoria do delito, aduzindo que a palavra da vítima possui especial relevância, devendo ser considerada como suficiente à condenação do réu.

Analisando os autos verifica-se que não assiste razão à Apelante, devendo ser mantida a sentença absolutória, por ausência de provas inequívocas da materialidade e Autoria do delito que foi imposto ao Recorrido.

A ofendida
Joyciane Amoras da Cruz
declarou em seu depoimento que o fato ocorreu de dia e não às 23h00 conforme consta do BOP. Disse que o querelado falou o seguinte: Que essa família tem um bando de filha da puta; que só tem ladrão aqui; que essa filha da puta mataram a mãe deles e agora ficam roubando as coisas daqui.

O apelado
Osvaldo dos Santos Amoras
, em seu interrogatório em juízo
,
negou que tenha ofendido a honra da vítima. Disse que ele a vítima e outros parentes moram próximos uns dos outros no mesmo terreno; que a vítima tenta condenar o réu por alguma coisa, para lhe prejudicar
.

Verifica-se pelo depoimento da ofendida que suas alegações divergem do que foi relatado na fase inquisitiva eis que em seu depoimento em juízo disse que o fato ocorreu de dia (e não à noite como informado na queixa crime), sem lembrar a hora e o dia em que ocorreu o fato. Disse, também que o querelado lhe chamou de filha da puta, sem confirmar as palavras que constam na queixa-crime.

Note-se ainda que, há histórico de conflitos e desentendimentos entre o réu e a vítima, e que não houve estrita coesão entre as alegações da vítima e a do réu (já que são únicos depoimentos colhidos nos autos), o que dificulta a conclusão pela suficiência probatória para a condenação do acusado.

Em casos análogos, nesse mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO

147

CÓDIGO PENAL
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Prova que não se revela suficiente para amparar eventual decreto condenatório.
A existência de desavenças anteriores entre o acusado e as vítimas, bem como as contradições advindas da prova produzida, não permitem concluir pela suficiência probatória
. Assim, estabelecida dúvida insuperável, deve esta ser solvida em favor do acusado, impondo-se a manutenção do juízo absolutório. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005486873, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 10/08/2015)
.”
(grifamos)
.

Assim, para que haja a condenação do réu, a prova deve ser certa e inequívoca para que não haja o risco de se cometer uma grave injustiça, a de levar ao cárcere um cidadão inocente.

No caso em epígrafe, não se pode condenar havendo dúvidas da autoria e materialidade do delito, por isso deve-se aplicar o princípio
do in dúbio pro reo,
beneficiando-se o acusado, amoldando-se no que estabelece o art. 386, VII, do CPP.

Portanto, realizando uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, não há provas suficientes da participação delitiva do acusado, inexistindo, assim, justa causa para a condenação do ora apelado, diante do exíguo material probante.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140,

§3° C/C ART.141, III, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. DEFESA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO (ART.386, VII, DO CPP). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inconformado com a decisão a Defensoria Pública Estadual, interpôs, o recurso de Apelação, pleiteando em suas Razões pela reforma da sentença, para condenar a apelada pelo crime descrito no artigo 140, § 3o, c/c art. 141, III, do Código Penal Brasileiro, sustentando estar devidamente comprovada nos autos a materialidade e autoria do delito por parte da ré; A r. sentença absolutória concluiu inexistir prova suficiente de participação delitiva por parte da apelada, aduzindo a fragilidade do material probante para confirmação da autoria do crime atribuído; O juízo a quo fundamentou a sentença em fls. 161/165, afirmando que realmente houve uma séria discussão entre a Apelante e Apelada, onde os ânimos ficaram exaltados, fato esse de domínio público, já que fora presenciado por várias pessoas, porém não houve convencimento de que a Apelada tenha ofendido a Apelante, chamando-a de preta nojenta. Posto que a única testemunha da Apelante afirmou ter ouvido a ofensa, no entanto as duas testemunhas da Apelada relatam a discussão, porém afirmam não ter ouvido nenhuma ofensa; A magistrada ainda ressaltou que a Apelante não produziu outro meio de prova capaz de formar o convencimento acerca da veracidade de suas alegações, bem como o depoimento de sua única testemunha, demonstrou fragilidade, não servindo de amparo para uma decisão condenatória, razão pela qual proferiu a sentença pela absolvição da Apelada; Posto isto, mantém-se a absolvição da Apelada do crime de injúria racial, uma vez não comprovado o seu ânimo de ofender e discriminar, em razão da cor, a suposta ofendida, sobretudo porque os fatos se deram no calor de uma discussão. Recurso conhecido e improvido. (2014.04643827-11, 140.234, Rei. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-11-06, Publicado em 2014-11-12).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto por Joyciane Amoras da Cruz, e lhe
nego provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021